Tribunal: TJSP
Processo: 1003792-47.2022.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda. Lote de terreno. Restituição dos valores pagos pelos promitentes compradores. Possibilidade de retenção de percentual pelo promitente vendedor. Majoração da retenção para 20% dos valores pagos. Correção monetária incidente do desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP. Indevidos, no

Ementa:
Ação de rescisão de compromisso de compra e venda. Lote de terreno. Restituição dos valores pagos pelos promitentes compradores. Possibilidade de retenção de percentual pelo promitente vendedor. Majoração da retenção para 20% dos valores pagos. Correção monetária incidente do desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP. Indevidos, no caso, os descontos de taxa de fruição e comissão de corretagem. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.